Tribunal: TJDFT
Processo: 0718878-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0718878-43.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARLA MARIA NAVES FERREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Em relação ao pedido de sustentação oral por videoconferência, informo que, nos termos do art. 4o da Portaria Conjunta 64, de 11/05/2022, cabe ao Presidente da Turma fixar a forma como serão realizadas as sessões de julgamento, sendo que a sessão que ocorrerá no dia 15/02/2023 trata-se de sessão presencial. A Portaria GPR 1029/2018 invocada pelos patronos da recorrente foi revogada pela Portaria GPR 841, de 17/5/2021. Nas sessões de julgamento virtual não serão realizadas sustentações orais, conforme disposto no art. 4o, § 1o, da Portaria GPR 841, de 17/5/2021. Inexiste a previsão, por ora, de sessão de julgamento híbrida para sustentação oral por videoconferência perante a 2 Turma Recursal. Pelo exposto, indefiro o requerimento. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora